Tribunal: STF
Processo: Rcl 91674
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000552-07.2020.5.14.0403, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Acre narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “[n]ão obstante o Estado tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 3).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços” (e-doc. 1, p. 7).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 13).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de “exclu[ir] a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou determi[nar] que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 17).
É o relatório. Decido. 
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“2.2.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS.
Inicialmente, impende esclarecer ser de conhecimento desta Relatoria que a realidade atual da prestação de serviços por parte da COOPSERGE foi elucidada em posterior ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, nos autos do processo nº 0010912-45.2013.5.14.0403, que tramitou na 3ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC, em cujo qual restou assentado na sentença, prolatada em 25-03-2015, que discutindo os serviços de limpeza e conservação, traduz o modus operandi da cooperativa, que participa de licitações e, ao sair vencedora do certame, submete os cooperados à prestação de serviços de caráter continuado e subordinado, descaracterizando o cooperativismo.
Destaque-se, ainda, inexistir insurgência recursal em face do reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante e a 1ª reclamada, cabendo tão somente analisar acerca da responsabilidade subsidiária do ente estatal.
E, nesse sentir, infere-se dos autos que a 1ª reclamada, Cooperativa de serviço voltada à prestação de serviços especializados a terceiro, prevista no art. 4º, II, da Lei 12.690/12, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão (CONTRATO/SEE Nº 452/2013), firmou contrato para ‘PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA’, com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (id c5b5a80).
Diante da ausência da primeira reclamada à audiência, foi a ré declarada revel e confessa quanto à matéria fática, por força do disposto no art. 844 da CLT, tendo o Juízo realizado a ‘análise dos dados coligidos aos autos para fins de aferir a pertinência ou não das pretensões submetidas à análise’, tendo em vista que ‘a presunção de veracidade dos fatos emanada da revelia e da confissão ficta é apenas relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário’.
Pois bem, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, inclusive quando esta for a Administração Pública, decorre da constatação, na hipótese concreta, da culpa in vigilando, pela ausência de fiscalização.
Ademais, a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador dos serviços se impõe, não apenas em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, mas também pela vedação jurídica ao abuso de direito, harmonizando os dois princípios com a prevalência hierárquica dos direitos laborais na ordem jurídica do país.
Assim, a responsabilidade do tomador dos serviços pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora, não deriva da condição de empregador, mas da culpa aquiliana aliada aos princípios de tutela ao hipossuficiente.
É pacífico no âmbito da Corte Superior Trabalhista (TST) e em outros Tribunais Regionais do Trabalho, inclusive, neste Regional, que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta, indireta, ou fundacional se fundamenta na culpa in vigilando, com a possibilidade de responsabilização subsidiária. Para evitar a responsabilização, deve o ente público ter a cautela de assegurar-se da capacidade da prestadora dos serviços cumprir com suas obrigações, a tanto exigindo, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços, a comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas.
Tal entendimento não restou alterado pela decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal ao examinar a ADC n. 16/2007, que decidiu pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93. E ainda que tal julgamento tenha refletido na redação da Súmula 331 do E. TST, não resta impedida a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público, considerando o caráter alimentar das parcelas envolvidas nas ações trabalhistas.
A propósito, o STF, em sua composição plena, quando do julgamento do Agravo Regimental em Reclamação Constitucional nº Rcl 12.580-AgR/SP (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/3/2013), assentou que a decisão com efeito vinculante proferida no julgamento da ADC nº 16/DF não exime os entes públicos do poder-dever legal de fiscalizar, tanto a idoneidade da empresa prestadora de serviços terceirizados, quanto o cumprimento das obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado (arts. 27 e 67 da Lei nº 8.666/93).
Não se deve olvidar que nos termos da Súmula nº 331, IV e V do E. TST a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, inclusive quando se tratar de ente público, decorre de sua conduta culposa quanto à observância do disposto na Lei n. 8.666/93, especialmente em relação à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais pela prestadora dos serviços, enquanto empregadora:
(...)
Na seara trabalhista, a jurisprudência majoritária reconhece que o fornecedor de mão de obra e o tomador dos serviços possuem maior aptidão para a produção da prova, já que são os detentores da documentação relativa ao contrato firmado entre estes para a execução dos serviços, além da documentação referente ao vínculo trabalhista com os trabalhadores.
A celebração de contrato não exime o ente público de observar a idoneidade econômico-financeira da prestadora dos serviços, bem como verificar se a contratante cumpre, mensalmente, com o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários (art. 67 da Lei 8.666/93). E se assim não agir, incorre em culpa in vigilando.
No presente caso, por evidenciada a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício (onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação) foi reconhecida a prestação de serviços do reclamante, mediante terceirização, em benefício do ente público, prestando seus misteres como porteiro, no período de ‘01.06.2017 até 12.05.2019 de forma continuada’.
Ademais, o Juízo sentenciante consignou a falha na fiscalização do contrato, notadamente, diante da assunção pelo Estado na contratação de cooperativas para intermediação de mão de obra subordinada, o que contraria o caput do art. 5º da Lei 12.690/2012, fato esse que restou evidenciado na sentença (id 1ec9049):
(...)
Não há nos autos comprovante de que o Estado do Acre, ora segundo reclamado, tenha adotado os cuidados necessários na época tempestiva quanto à constância e regularidade do cumprimento pela prestadora de serviços das obrigações trabalhistas e previdenciárias afetas aos empregados, notadamente quanto à reclamante.
O objeto da relação entre a COOPSERGE e o Estado do Acre, ao que se infere, era a prestação de serviços mediante a utilização de mão de obra subordinada, para dar vazão à prestação de serviços de conservação e manutenção de unidades de educação, o que se relaciona com objetivo precípuo do segundo reclamado.
Tratando-se de trabalho subordinado, sob o comando celetista, impunha-se ao tomador de serviços que, no curso do referido pacto com a empresa prestadora, empreendesse verificação prévia e periódica da idoneidade e suficiência econômica da primeira reclamada.
Impunha-se ao tomador de serviços, ademais, a fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas elementares, posto que resultou evidenciado nos autos que a reclamante laborava para a primeira reclamada sem ter registro do contrato de trabalho em CTPS, inclusive após o período em que transitou em julgado a sentença prolatada nos autos da ação civil pública n. 0010912-45.2013.5.14.0403, título judicial que expressamente determinou o registro de todos os contratos de trabalho firmados entre a pseudo cooperativa e os seus trabalhadores.
Ora, se o uso da figura do cooperativismo se perfectibilizou no caso concreto, isso só foi possível pela atuação direta do ente federado que fez sucessivos contratos de fornecimento de mão de obra com a primeira reclamada, mesmo após ter conhecimento de que a atuação da primeira reclamada era irregular. Não se pode admitir, destarte, que o segundo reclamado seja conivente com a fraude explicitamente perpetrada com relação aos preceitos mínimos que regulam as relações de emprego no Brasil.
Disso decorre que o ente público demandado, como maior beneficiário da força de trabalho despendida pela parte reclamante para a prestadora de serviços, não pode se excluir da responsabilidade pelo pagamento dos haveres trabalhistas imputados à instituição interposta, porquanto se escolheu mal a contratante, essa atitude configura, no mínimo, culpa in eligendo e in vigilando, por defeito de eleição da responsável pela feitura dos serviços e negligência quanto ao dever de fiscalização que lhe incumbia.
Não se trata, como visto, de mera responsabilização apenas pelo fato da demandante ter prestado serviços em prol do segundo reclamado. Se trata de responsabilização fundada na negligência quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, inclusive calcada em decisão judicial transitada em julgado e proferida em sede de ação coletiva. (...)
Como se vê, ocorrera a utilização indevida da figura do cooperativismo para mascarar a existência de relação de emprego e burlar os direitos do reclamante, cuja efetivação de tal mecanismo fraudulento só foi possível em virtude da conduta omissiva do Estado do Acre, que se furtou ao seu dever de fiscalizar a entidade contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, caracterizando a culpa in vigilando, na espécie.
Com efeito, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Ente Estatal, a sentença está em consonância com a mais atualizada jurisprudência, que admite a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, desde que presente a culpa in vigilando.
Outrossim, o ente público não comprovou a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela empresa prestadora, sem evidências de que o Estado do Acre tenha adotado os cuidados necessários na época tempestiva quanto a constância e regularidade do cumprimento pela prestadora de serviços das obrigações trabalhistas e previdenciárias afetas aos empregados, limitando-se a tecer argumentos técnico-jurídicos para afastar a sua responsabilidade.
Ao não impugnar os documentos apresentados, o reclamante apenas não questionou o teor do seu conteúdo, o que não significa que a parte autora tenha reconhecido a efetiva fiscalização do contrato.
Inobstante a afirmação do ente estatal no sentido de ter observado a legislação pertinente, não há prova de que havia fiscalização com o objetivo de evitar irregularidades da 1ª reclamada quanto ao cumprimento das normas trabalhistas e, em nenhum momento, comprovou que fiscalizava as condições de trabalho prestadas pela 1ª reclamada para com seus empregados, cujo ônus era seu.
Ao restar configurada a ilegalidade do vínculo de cooperativado e reconhecida a mera intermediação de obra, em ofensa ao art. 5º da Lei 12.690/12, o qual preconiza não se poder utilizar de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada, o Ente Estatal, ora 2º reclamado, passa a ser tomador de serviço de uma relação terceirizadaeivada de ilicitude, portanto, com mais razão, torna-se responsável pelo pagamento dos créditos trabalhistas apurados em favor do reclamante.
Logo, a partir da verificação do caso concreto e reconhecida a omissão culposa, é possível responsabilizar a Administração Pública, sem que haja afronta ao art. 71 da Lei n. 8.666/93, pois, na verdade, o que se está realizando é uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, e desta decorre a responsabilidade subsidiária, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Convém registrar que a responsabilidade subsidiária alcança, inclusive, parcelas de natureza indenizatória, hipótese dos autos. É o que se extrai do inciso VI da Súmula 331/TST: ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’.
O entendimento não comporta limitação em relação a nenhuma verba deferida, uma vez que não pode o trabalhador arcar com os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços, sendo certo que as parcelas deferidas em 1º grau e confirmadas por esta Corte decorrem da relação de trabalho havida, da qual o ente estatal se beneficiou, devendo, por isso, ser reconhecida a ‘responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pela solvabilidade de todas as obrigações pecuniárias ou convertidas em pecúnia reconhecidas nesta lide quanto à primeira reclamada, conforme o item VI da Súmula n. 331 do TST’.
(...)
Ante o exposto, mantenho a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre tal como na sentença” (e-doc. 3, p. 3 a 8).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, suscitada no RE nº 760.931, referente à responsabilidade dos entes integrantes da Administração Pública em caso de terceirização, fixando a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Já a SDI-1, órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, em sua composição completa, ao julgar o processo n° TST-E-RR-992-25.2014.5. 04.0101, decidiu que, havendo alusão na decisão recorrida a que a fiscalização realizada pelo tomador dos serviços não se mostra suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, tem-se pela prevalência da culpa in vigilando e, por conseguinte, a responsabilização subsidiária do ente público, hipótese dos autos. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (e-doc. 6, p. 1 - grifos nossos).

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 4, p. 1 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Francisco dos Santos Morais, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente